Tribunal: TJMT
Processo: 1009332-50.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009332-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), WILLIAN SOARES DOS SANTOS - CPF: 110.895.737-40 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, as razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, que enseja o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WILLIAN SOARES DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Declaratória c/c Danos Morais” n.º
1009332-50.2021.8.11.0003
,
movida em desfavor de
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
O Meritíssimo Juízo ‘a quo” entendeu que a negativação em discussão fora realizada de forma adequada, se norteou pela juntada de documentos pelo apelado, segundo ele, não restou dúvidas de que a negativação ocorreu por inadimplência do Apelante com as parcelas do contrato de empréstimo realizado junto ao apelado(...)
”id.140561842 - Pág.2.

Argumenta que “
o Douto Julgador “a quo” entendeu pela validade da negativação mesmo diante da não apresentação do contrato de empréstimo e o comprovante de repasse dos valores devidamente assinados pelo Apelante
”, id. 140561842 - Pág.5.

Alega que “
A instituição bancária assevera a negativação foi licita, tendo em vista que o Apelante contratou o suposto empréstimo, o que pode ser provado pela assinatura do mesmo nos documentos apresentados pelo apelado. Entretanto, cumpre esclarecer que se trata de pessoa idosa e de poucos estudos, que sabe apenas desenhar seu nome, porém não consegue ler de forma e precisa
”, id. 140561842 - Pág.5.

Afirma que “
a respeitável sentença guerreada no caso sub judice não fez justiça, pois não corrigiu o erro, também não reprimiu as instituições bancárias para que continuem a explorar os idosos e a lhes retirar o sustento. Tal sentença não possui o caráter educativo, muito menos repressivo para que casos semelhantes como este não venham acontecer novamente no futuro
” id. 140561842 - Pág.5.

Assim, considerando existir os elementos ensejadores da responsabilidade civil, requer a condenação da apelada aos danos morais que alega ter sofrido em razão da inscrição indevida de seu nome no rol de maus pagadores.

Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto (id. 140561845).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
WILLIAN SOARES DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Declaratória c/c Danos Morais” n.º
1009332-50.2021.8.11.0003
,
movida em desfavor de
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Pois bem.

Para apreciação, reputo imprescindível trazer a colação trecho da r. sentença (id.140561840):

“(...) Aflora dos autos que o autor ajuizou ação de indenização em desfavor da empresa ré, buscando sua condenação, por danos morais, ante a ausência de notificação prévia, em virtude da inclusão do seu nome nos registros de proteção ao crédito.

(...)

No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a reparação de danos morais, porque, segundo a inicial, a ré levara, indevidamente, o seu nome no cadastro de inadimplentes, não havendo notificação conforme determina o parágrafo 2º, do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, causando-lhe transtornos de ordem psicológica.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

(...)

Entretanto, no caso posto à liça, verifica-se de forma segura que houve a notificação, conforme se pode constatar pelos documentos acostados aos autos, os quais não foram desmerecidos pelo autor, aliás, como sói acontecer, alega e nada comprova.

(...)

Como frisado anteriormente, alega o autor que seu nome foi enviado aos órgãos de restrição ao crédito sem que fosse previamente cientificado.

Todavia, verifico que a empresa ré apresentou cópias das correspondências enviadas ao autor, em seu endereço residencial.

(...)

De forma que, tendo ocorrido a prévia comunicação ao consumidor, no caso à pessoa do autor, a respeito da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, cumprindo-se a finalidade da norma, possibilitar à parte a correção de inexatidões e fazer retificações, não há falar em dever de indenizar.

Ao derradeiro, há que se deixar consignado que o autor informa que os documentos encartados pela empresa ré não se prestam ao fim colimado, todavia, nada centra no processo no sentido de derruir a prova albergada pela empresa ré.

Assim, havendo regularidade na inserção, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, bem como em indenização por danos morais”

(...)

Em que pese os argumentos apresentados pelo Apelante, tem-se que o Recurso não combate especificamente os fundamentos exarado pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, ofendendo o princípio da dialeticidade, de forma que não comporta conhecimento.

Outro não é o entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC -
RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva
. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (TJMT - N.U 1028746-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
APELO NÃO CONHECIDO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
. “
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021). (TJMT - N.U 0000126-02.2015.8.11.0080, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA REJEITADA -
RAZÕES DO APELO
-
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
. [...]
Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso
.
Precedentes do STJ
. (TJMT - N.U 1038013-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Assim, verificando que as razões recursais não atacam a fundamentação da sentença exarada, há clara violação ao Princípio da Dialeticidade, que enseja o não conhecimento do recurso.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022